Tribunal: TJDFT
Processo: 0718885-90.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Apelação Cível interposta por ADEMIR ALVES HENRIQUE contra a R. Sentença (id 55018761) que, proferida nos autos de Ação Revisional, julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Diante do indeferimento do novo pedido de gratuidade de justiça sem comprovação de que o Apelante faz jus ao benefício, no despacho de ID 55145683, esta Relatoria determinou o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1007, §4o, do CPC/2015, sob pena de deserção. Conforme registro efetuado pelo sistema PJe, o Apelante tomou ciência do despacho em comento em 26/01/2024, logo, tinha até o dia 02/02/2024 para realizar e comprovar o recolhimento do preparo, nos termos ordenados. Na certidão de ID 55497976, a Secretaria da 7a Turma Civil certificou que o prazo transcorreu sem manifestação da Apelante. É a suma dos fatos. Diante do relatado, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto não houve a comprovação do pagamento do preparo, tal como determinado em despacho. Mister ressaltar a norma impeditiva prevista no art. 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4.o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, em razão de sua deserção. Com estas considerações, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, em face de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, inciso III, e 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator